Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600744-53.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO
PENAL
E
ELEITORAL.
REVISÃO
CRIMINAL.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA
ELEITORAL. ART. 350 DO CÓDIGO
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE NOVA
PROVA. IMPROCEDÊNCIA. ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
REVISÃO
IMPROCEDENTE
I. CASO EM EXAME
1.
Revisão
Criminal
visando
à
desconstituição da condenação proferida
em Ação Penal Eleitoral, transitada em
julgado em 05/07/2021, pela prática do
crime de falsidade ideológica eleitoral
(art. 350 do Código Eleitoral c/c art. 71
do Código Penal, por duas vezes), sob
alegação de que foi localizada, após a
condenação, ficha de filiação contendo a
assinatura
do
eleitor
supostamente
inserido sem autorização, o que afastaria
a materialidade do crime.

Num. 44482834 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/04/2025 09:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009110757400000043425485
Número do documento: 25043009110757400000043425485
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:33:30
2. Na mesma ação, busca o requerente a
obtenção do Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do
Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i)
determinar se a nova prova apresentada é
suficiente para afastar a condenação; e (ii)
analisar a possibilidade de oferecimento
de Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) após o trânsito em julgado da
sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O crime previsto no art. 350 do Código
Eleitoral é formal, consumando-se com a
inserção
de
informação
falsa
em
documento eleitoral, independentemente
da existência de prejuízo efetivo.
5.
O
documento
apresentado
pelo
requerente – ficha de filiação assinada
pelo eleitor – não demonstra que a
inserção da filiação no sistema eletrônico
da Justiça Eleitoral ocorreu com sua
prévia
autorização,
não
afastando
a
falsidade ideológica.
6. O depoimento do eleitor confirma que
ele não autorizou a filiação no momento
do
registro
no
sistema
Filiaweb,
evidenciando o dolo do requerente na
prática da infração penal.
7. O trânsito em julgado da sentença
condenatória
impede
a
análise
de
eventual cabimento do Acordo de Não
Persecução
Penal
(ANPP),
conforme
entendimento
do
Supremo
Tribunal
Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Revisão julgada improcedente.
Tese de julgamento:

Num. 44482834 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/04/2025 09:11:07
https://pje.tre-pr.jus.b

Inteiro teor:
OLIMPIO DE OLIVEIRA CAETANO (REQUERENTE)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
(REQUERIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44482834
30/04/2025
09:11
Acórdão
Acórdão

Num. 44482834 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/04/2025 09:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009110757400000043425485
Número do documento: 25043009110757400000043425485
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:33:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.790
REVISÃO CRIMINAL 0600744-53.2024.6.16.0000 – Araruna – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: OLIMPIO DE OLIVEIRA CAETANO
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR70286
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
REQUERIDO: JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
PENAL
E
ELEITORAL.
REVISÃO
CRIMINAL.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA
ELEITORAL. ART. 350 DO CÓDIGO
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE NOVA
PROVA. IMPROCEDÊNCIA. ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
REVISÃO
IMPROCEDENTE
I. CASO EM EXAME
1.
Revisão
Criminal
visando
à
desconstituição da condenação proferida
em Ação Penal Eleitoral, transitada em
julgado em 05/07/2021, pela prática do
crime de falsidade ideológica eleitoral
(art. 350 do Código Eleitoral c/c art. 71
do Código Penal, por duas vezes), sob
alegação de que foi localizada, após a
condenação, ficha de filiação contendo a
assinatura
do
eleitor
supostamente
inserido sem autorização, o que afastaria
a materialidade do crime.

Num. 44482834 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/04/2025 09:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009110757400000043425485
Número do documento: 25043009110757400000043425485
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:33:30
2. Na mesma ação, busca o requerente a
obtenção do Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do
Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i)
determinar se a nova prova apresentada é
suficiente para afastar a condenação; e (ii)
analisar a possibilidade de oferecimento
de Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) após o trânsito em julgado da
sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O crime previsto no art. 350 do Código
Eleitoral é formal, consumando-se com a
inserção
de
informação
falsa
em
documento eleitoral, independentemente
da existência de prejuízo efetivo.
5.
O
documento
apresentado
pelo
requerente – ficha de filiação assinada
pelo eleitor – não demonstra que a
inserção da filiação no sistema eletrônico
da Justiça Eleitoral ocorreu com sua
prévia
autorização,
não
afastando
a
falsidade ideológica.
6. O depoimento do eleitor confirma que
ele não autorizou a filiação no momento
do
registro
no
sistema
Filiaweb,
evidenciando o dolo do requerente na
prática da infração penal.
7. O trânsito em julgado da sentença
condenatória
impede
a
análise
de
eventual cabimento do Acordo de Não
Persecução
Penal
(ANPP),
conforme
entendimento
do
Supremo
Tribunal
Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Revisão julgada improcedente.
Tese de julgamento:

Num. 44482834 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/04/2025 09:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009110757400000043425485
Número do documento: 25043009110757400000043425485
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:33:30
1.
O
crime
de
falsidade
ideológica
eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral) é
formal, consumando-se com a inserção de
informação falsa em documento público
para fins eleitorais, independentemente de
prejuízo concreto.
2. A apresentação de ficha de filiação
assinada posteriormente pelo eleitor não
afasta a ilicitude da inserção de dados no
sistema Filiaweb sem sua autorização
prévia.
3. O trânsito em julgado da sentença
condenatória
impede
a
análise
do
cabimento do Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP).
_______________________
Dispositivos relevantes citados: Código
Eleitoral, art. 350; Código Penal, art. 71;
Código de Processo Penal, arts. 621 e
625.
Jurisprudência relevante citada: STF,
HC nº 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar
Mendes, julgado em 18/09/2024; TSE,
AgR no REspE nº 060216566, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJE 04/11/2020;
TSE, HC nº 154094, Rel. Min. Gilson
Dipp, DJE 14/02/2012; TSE, REspE nº
23310, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE
06/09/2011.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente a revisão, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 28/04/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO

Num. 44482834 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/04/2025 09:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009110757400000043425485
Número do documento: 25043009110757400000043425485
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:33:30
Trata-se
de
Revisão
Criminal,
ajuizada
por
OLIMPIO
DE
OLIVEIRA
CAETANO, em que busca a revisão da sentença penal condenatória proferida
nos autos da Ação Penal Eleitoral nº 0000090-97.2018.6.16.0074, confirmada
por esta Corte por meio do acórdão nº 58.385, e que transitou em julgado em
05/07/2021.
Segundo consta, o requerente foi condenado pela prática do crime previsto no art.
350 do Código Eleitoral, na forma do art. 71 do Código Penal (por 2 vezes), em
razão da inserção de declarações falsas em documentos públicos eletrônicos,
consistentes nas filiações do eleitor José Carlos Caetano aos partidos PTB e
PRTB, sem sem conhecimento ou autorização prévia.
Na petição inicial (id. 44003227), alega o requerente que, posteriormente à
condenação, localizou a ficha de filiação ao PTB contendo a assinatura do
eleitor, o que afastaria a materialidade do crime pelo qual condenado.
Tendo por base tal documento, em 02/08/2022 ajuizou Ação Rescisória (ARE nº
0600465-38.2022.6.16.0000) perante este Tribunal, a qual foi extinta sem
resolução de mérito.
Diante desse fato, o requerente ajuiza a presente Revisão Criminal, visando à
desconstituição da condenação, com base na apresentação de nova prova - a ficha
de filiação com a assinatura do eleitor - que, segundo argumenta, seria capaz de
ilidir a ocorrência do crime pelo qual foi condenado.
A liminar requerida foi indeferida por meio da decisão de id. 44006566.
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de
id. 44109236, pela improcedência do pedido inicial, ponderando que o
documento trazido agora à análise desta Corte - ficha de filiação do eleitor José
Carlos Caetano ao PTB - não se mostra suficiente para afastar a conclusão
contida na sentença condenatória, confirmada em grau recursal, acerca da
ocorrência do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral.

Num. 44482834 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/04/2025 09:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009110757400000043425485
Número do documento: 25043009110757400000043425485
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:33:30
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I - Admissibilidade
Acerca da admissibilidade da ação ora sob escrutínio, de se mencionar o
regramento contido no Código de Processo Penal:
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal
ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do
condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial
da pena.
Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor,
devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha
pronunciado decisão em qualquer fase do processo.
§ 1o O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em
julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação
dos fatos argüidos.
§ 2o O relator poderá determinar que se apensem os autos originais, se daí
não advier dificuldade à execução normal da sentença.
§ 3o Se o relator julgar insuficientemente instruído o pedido e inconveniente
ao interesse da justiça que se apensem os autos originais, indeferi-lo-á in
limine, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme
o caso (art. 624, parágrafo único).

Num. 44482834 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/04/2025 09:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009110757400000043425485
Número do documento: 25043009110757400000043425485
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:33:30
§ 4o Interposto o recurso por petição e independentemente de termo, o relator
apresentará o processo em mesa para o julgamento e o relatará, sem tomar
parte na discussão.
§ 5o Se o requerimento não for indeferido in limine, abrir-se-á vista dos autos
ao procurador-geral, que dará parecer no prazo de dez dias. Em seguida,
examinados os autos, sucessivamente, em igual prazo, pelo relator e revisor,
julgar-se-á o pedido na sessão que o presidente designar.
O pedido foi instruído com a certidão de trânsito em julgado da condenação (id.
44003229, p. 9) e íntegras da ação penal (id. 44003229 a id. 44003332) e da ação
rescisória (id. 44003334), além da alegada nova prova, que afastaria o decreto
condenatório (id. 44003333).
A competência para conhecimento e processamento do presente feito é desta
Corte, nos termos do art. 624, II, do Código de Processo Penal c.c. art. 121,
caput, da Constituição Federal e art. 35, II, do Código Eleitoral.
Assim, tem-se por admissível o ajuizamento da Revisão Criminal no presente
caso.
II - Mérito
1) Análise da nova prova
Por primeiro, ressalto que o requerente foi condenado por decisão transitada em
julgado pela prática do crime tipificado no art. 350 do Código Eleitoral por duas
vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, em razão da inserção fraudulenta, no
sistema eletrônico da Justiça Eleitoral (Filiaweb), de duas filiações partidárias
para o eleitor José Carlos Caetano, seu primo, nos partidos PTB e PRTB.

Num. 44482834 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/04/2025 09:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009110757400000043425485
Número do documento: 25043009110757400000043425485
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:33:30
No entanto, a controvérsia a ser analisada nestes autos, consoante documento
trazido com a inicial, refere-se unicamente ao crime praticado em relação à
filiação do referido eleitor ao partido PTB, não sendo objeto da demanda a
filiação realizada ao PRTB, uma vez que nenhum documento novo com relação a
esse fato foi apresentado.
Assim também, não se está a reanalisar todo o conjunto probatório, uma vez que
o escopo da revisão criminal é mais restrito que aquele do recurso da sentença. O
foco no caso concreto está em determinar o impacto do "novo" documento para a
condenação do requerente, seja para afastá-la completamente, seja para reduzir-
lhe a pena aplicada.
Observe-se que o escrito trazido com a inicial não se caracteriza como
prova porque não há qualquer evidência de que sua datação seja inconteste, vez
que tal datação seria essencial ao deslinde do crime.
No caso dos autos deveria ter sido fornecida, no mínimo, prova indubitável da
contemporaneidade do documento relativamente à inserção da filiação. Há
demonstração apenas de que uma ficha foi preenchida com a data ali constante e
assinada - mas não do momento em que tal assinatura foi aposta, o que seria
realizado por reconhecimento de firma em cartório. O documento apresentado
nos autos está longe de assegurar a fixidez da data nele aposta.
Ainda, não há qualquer elemento que indique que a descoberta da prova pelo
revisando, supostamente firmada por ocasião dos fatos narrados na
denúncia, ocorreu posteriormente ao transito em julgado.
Em terceiro lugar, o contexto dos autos não permite que se atinja a conclusão
almejada, vez que, na ocasião, o conteúdo material da filiação foi devidamente
examinado, levando-se em consideração que contestado pelo eleitor vitimado.
Nesse aspecto, a imputação contida na denúncia (id. 44003332, pp. 16-17)
encontra-se assim descrita:

Num. 44482834 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/04/2025 09:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009110757400000043425485
Número do documento: 25043009110757400000043425485
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:33:30
Imputação 02:
No dia 04 de abril de 2016, em horário e local indeterminados, mas certo que
na cidade de Araruna/PR, nesta Comarca de Peabiru/PR, o denunciado
OLIMPIO DE OLIVEIRA CAETANO, consciente da ilicitude e
reprovabilidade de sua conduta, ingressando e manuseando através de
computador o sistema de informática mediante senha fornecida pela Justiça
Eleitoral para acesso ao Sistema de Filiação Partidária (FILIAWEB),
dolosamente inseriu declaração falsa para fins eleitorais em documento
eletrônico de natureza público [sic], consistente na filiação do eleitor JOSÉ
CARLOS CAETANO ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), sem que o
eleitor previamente tivesse autorizado, com consequente dupla filiação e
cancelamento automático da filiação mais antiga (Informação da Justiça
Eleitoral às fls. 02-13, do Apenso I).
A sentença condenatória, por sua vez, assim fundamentou sua conclusão pela
procedência da ação penal:
(...) Através dos fatos narrados na denúncia, imputa-se ao acusado o crime
previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, por ter, em síntese, por duas vezes
e de forma continuada no tempo, inserido declaração falsa em documento
público, para fins eleitorais, de forma que: o acusado OLIMPIO DE
OLIVEIRA CAETANO, teria utilizado a senha pessoal fornecida pela
Justiça Eleitoral aos presidentes do PTB e PRTB, seu irmão e filho
respectivamente, para acesso e registro de filiados no sistema da Justiça
Eleitoral, o FILIAWEB; ao acessar o sistema no dia 02.04.2016 cadastrou
o eleitor José Carlos Caetano, seu primo, como filiado inicialmente ao
PRTB e, logo após, ao PTB. Em razão da dupla filiação, o registro mais
antigo foi cancelado, permanecendo José Carlos Caetano como filiado ao
PTB.
(...)
Assim, a ausência do documento - em sua forma física - não impede a
caracterização do delito em comento. Restou devidamente comprovado nos
autos por meio dos depoimentos coletados em Juízo que a autoria do delito
recai sobre o acusado, Olimpio de Oliveira Caetano, que atuando em

Num. 44482834 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/04/2025 09:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009110757400000043425485
Número do documento: 25043009110757400000043425485
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:33:30
substituição aos presidentes do PRTB e do PTB da cidade de Araruna,
efetuou a filiação de José Carlos Caetano junto aos dois partidos na data de
02.04.2016, sendo cancelados os registros anteriores do PMN e do PRTB,
realizado primeiro naquela data.
(...)
Pontue-se que, inobstante alegar a falta de acesso ao documento com a firma
aposta, não há qualquer requerimento de diligências no sentido de obter
referido documento em posse de terceiros. Ademais, restou confessado
durante o depoimento que a coleta da assinatura ocorreu posteriormente
à filiação, quando Marcos Martins já estava efetivamente na função de
presidente do PTB (...)
(...)
A ficha de filiação partidária é o documento que respalda a filiação, devendo
ser mantida pelo partido para todos os fins de direito. Ocorre que, além de
restar controversa sua existência, por ter sido preenchida sem assinatura de
José Carlos, a qual somente foi aposta posteriormente - quando já havia
aceitado a alteração partidária para não sofrer prejuízos com os prazos para
sua candidatura -, não se vislumbra qualquer força probante na
eventualidade da existência do documento. [grifou-se]
Portanto, vê-se com clareza que a imputação que recai sobre o requerente diz
respeito ao conteúdo da informação por ele inserida no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, não quanto à sua forma.
Em outras palavras, o crime de falsidade ideológica pelo qual condenado o
requerente é formal, dispensando prova da materialidade delituosa, uma vez que,
conforme já assentado quando da decisão que indeferiu a liminar pleiteada,
refere-se ao elemento volitivo contido no ato de filiação.
Do depoimento de José Carlos Caetano, eleitor filiado pelo requerente ao PTB no
Filiaweb, constante do id. 35536716 a id. 35536916 do RC nº 00000090-
97.2018.6.16.0074, extrai-se o seguinte:
Promotor: Constou aqui que o senhor Olímpio filiou o senhor pelo Filiaweb

Num. 44482834 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/04/2025 09:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009110757400000043425485
Número do documento: 25043009110757400000043425485
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:33:30
e depois deu dupla filiação. Como é que foi essa situação?
Testemunha: Na época eu não mexia com política assim e ele sempre mexeu
com política da família nossa e ele punha nós num partido, punha no outro e
eu não tenho conhecimento que que foi ele que punhou [sic], que foi outra
pessoa... que eu tava no PMN, né? Eu acho que foi aí que eu tava... aí eu fui
ser candidato, não saiu. Aí eu tava no PTB, aí eu fui no fórum eleitoral, o
doutor falou, o rapaz falou que eu podia ficar no PTB, ser candidato, e eu
deixei quieto, não fui atrás de nada.
Promotor: Essa situação aconteceu ali em abril de dois mil e dezesseis. O
senhor antes dessa filiação, o senhor era de qual partido?
Testemunha: Do PMN.
Promotor: PMN. Tá, aí depois veio essa filiação em qual partido, o senhor
lembra?
Testemunha: Do PTB que eu tô.
Promotor: Consta aqui que também houve uma situação do PRTB.
Testemunha: Eu nunca tive, nunca passei pro PRTB.
Promotor: Não teve do PRTB?
Testemunha: Não tive conhecimento. Quando eu fui ser candidato, eu tava
no PMN. Aí, quando eu fui registrar candidatura, eu estava no PTB. Aí o
rapaz falou que se eu quisesse entrar na justiça pra mim [sic] voltar no que eu
tava, que corria o risco de chegar no dia da política e não ter resolvido ainda.
Aí eu fiquei no PTB mesmo.
Promotor: Então o senhor foi filiado no PTB, mas sem o conhecimento do
senhor?
Testemunha: Sem o conhecimento.
Promotor: Só tomou conhecimento depois?
Testemunha: Sem conhecimento. Só que na época atrás aí, o povo "vamos
montar o partido aí", a gente assinava, nem... eu não metia com política, né?
Promotor: Mas o senhor não lembra de ter assinado algum documento para
esse partido, PTB?
Testemunha: Olha, eu não... na época eu não lembro, assim [com] certeza.
Se eu falar [que sim] para o senhor, eu estou mentindo. A gente assina uma
coisa, não sabe nem o que assinou, né? Que eu não mexia com política.
Promotor: Pelo que eu perguntei aqui, o senhor em relação ao PRTB, o
senhor desconhece então?
Testemunha: Desconheço. Eu nunca fui filiado.
(...)
Advogado: O senhor assinou alguma ficha paro o Olímpio, alguma coisa?
Testemunha: Se eu assinei foi lá atrás, não me lembro...
Advogado: Mas o senhor lembra que o senhor assinou alguma coisa para ele?

Num. 44482834 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/04/2025 09:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009110757400000043425485
Número do documento: 25043009110757400000043425485
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:33:30
Testemunha: Ah, quando foi mudado um partido, assinei, acho que foi no
PPS, que eu estava, fui mudar para outro... não lembro, certeza, se eu falar eu
vou estar mentindo. Eu não posso confirmar uma coisa que eu não tenho
[inaudível].
Advogado: Nessa ligação política que o senhor tinha com o Olímpio, ele
estava autorizado a fazer [inaudível]?
Testemunha: Ah, podia. Meu pai ia lá, eu, meu irmão, filiar num partido,
depois passava para outro...
Advogado: Vocês autorizam ele fazer isso?
Testemunha: [inaudível] fazer, nunca fui contra ele.
Juiz: (...) O fato é assim, é simples: o senhor autorizou ou não autorizou ele a
filiar no PRTB? Porque assim, o senhor falar "ele tava autorizado a agir em
meu nome", aí fica complicado para mim [sic] julgar...
Testemunha: Doutor, se eu falar pro senhor...
Juiz: Eu queria saber se ele tava autorizado ou não a te [inaudível].
Testemunha: Por nós... eu, por mim, eu tava no PMN. E depois apareceu
meu nome no PTB. Então eu não posso falar para o senhor que eu autorizei.
Que eu fui registrar minha candidatura no PMN que eu tava.
(...)
Juiz: O que nós estamos apurando aqui é uma filiação, em tese sem sua
autorização, ao PRTB em abril de dois mil e dezesseis, e depois ao PTB na
mesma data. Aí o senhor já falou aqui na Polícia Federal que em relação a
esses fatos, o senhor não deu autorização para ninguém.
Testemunha: Não dei, doutor, não dei. Mas lá atrás, [Olimpio] mexia nisso
aí, mudando de um partido para outro.
Juiz: Então para a gente esclarecer, com relação ao PTB o senhor já foi mais
expresso. [lendo o depoimento prestado à Polícia Federal] "O senhor estava
assim vinculado ao PTB contra a sua vontade e sem ter qualquer vínculo de
pedido ou filiação ou outra transação nesse sentido".
Testemunha: Foi, foi o que aconteceu aí, que eu fui no forum...
Juiz: No PTB?
Testemunha: Eu não estava nele, estava no PMN.
Juiz: Então o senhor ratifica que está vinculado ao PTB contra a sua vontade,
sem ter feito qualquer pedido.
Testemunha: Isso
(...)
Juiz: Em dois mil e dezesseis, o senhor não autorizou ele então a fazer essas
filiações e desfiliações?
Testemunha: Não, não autorizei. Se ele fez, ele fez por conta DA confiança
que ele tinha na gente, entendeu? Que ele conhecia a gente, [sou] primo dele,

Num. 44482834 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/04/2025 09:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009110757400000043425485
Número do documento: 25043009110757400000043425485
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:33:30
e eu não mexia com política, punha num partido, punha no outro... isso aí, se
ele fez também foi pensando que a gente ia aceitar numa boa e tudo. Sem
maldade também, a gente nunca pensou nisso.
(...)
Advogado: Aqui, tem uma ficha preenchida aqui. O senhor não assinou, mas
tem todos os dados do senhor aqui. Tem o número do título, tem o número do
CPF. O senhor entregou os documentos para o Olímpio para fazer isso?
Testemunha: Não levei, doutor. Quando, agora?
Juiz: Como ele teve acesso? É uma ficha de 02/04/2016.
Testemunha: Não levei, doutor.
Juiz: Segundo informação, essa ficha tá com o presidente do PTB, assinada
pelo senhor.
Testemunha: Mas eu não assinei.
Advogado: O senhor não assinou?
Testemunha: Não, do PTB não. Só assinei depois que eu fui registrar a
minha candidatura. Se eu assinei, entendeu?
Advogado: Não, anteriormente, antes de dois mil e dezesseis, o senhor tem
alguma ficha, o senhor assinou alguma ficha de filiação? Seja para o Olímpio,
seja para quem, alguma ficha de filiação?
Testemunha: Não lembro, doutor, se eu falar que eu assinei uma ficha, eu
não lembro, faz muitos anos já, a gente tinha uma vida corrida.
Advogado: Assim, por ele ser parente do senhor, ele estaria autorizado a
fazer isso se fosse o caso?
Testemunha: Não, lá atrás, eu falei pro senhor já, ele tinha autorização de
fazer uma coisa ou outra de política, aí não tinha problema nenhum, mas
nesse setor do PMN para o PR aí eu não participei de nada, isso aí não sei de
nada. Foi uma surpresa para mim que eu cheguei ali para registrar a minha
candidatura e que foi negada.
Portanto, do teor do depoimento da testemunha que teve seus dados de filiação
inseridos fraudulentamente no sistema Filiaweb por meio de acesso realizado
pelo ora requerente, fica evidente que ela não tinha conhecimento acerca das
movimentações partidárias feitas mediante uso de seus dados pessoais.
Ainda, a testemunha não nega que possa ter assinado a ficha de filiação ao
partido PTB, mas alega tê-lo feito posteriormente à descoberta de sua situação

Num. 44482834 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/04/2025 09:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009110757400000043425485
Número do documento: 25043009110757400000043425485
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:33:30
jurídica, a fim de garantir o registro de sua candidatura.
Ou seja, ao tempo da inserção dos dados de sua filiação partidária ao PTB no
sistema Filiaweb, a testemunha não havia autorizado ou sequer tido ciência da
alteração efetuada por OLÍMPIO DE OLIVEIRA CAETANO.
O crime tipificado no art. 350 do Código Eleitoral é formal, bastando a inserção
de informação falsa, ou a omissão de verdadeira que deveria constar, em
documento para fins eleitorais. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. CRIME
DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. ART. 350 DO CÓDIGO
ELEITORAL.
CONTAS
DE
CAMPANHA.
PARTIDO
POLÍTICO.
OMISSÃO DE DESPESAS PAGAS PELO PRESIDENTE DA GREI.
DOLO ESPECÍFICO. POTENCIALIDADE LESIVA. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
(...)
2. No crime de falsidade ideológica (art. 350 do Código Eleitoral), o elemento
subjetivo que descreve o fim eleitoral como dolo específico realiza-se pelo
mero agir de forma livre e consciente capaz de ferir o bem jurídico tutelado.
Tratando-se de crime formal, ou seja, que não exige resultado naturalístico, a
potencialidade lesiva caracteriza-se pelo risco ou ameaça à fé pública, a qual
se traduz na confiança, lisura e veracidade das informações prestadas no
âmbito das eleições. De outra parte, não se identifica nenhum elemento
cronológico no tipo, de modo que a entrega do ajuste de contas após o pleito
afigura-se irrelevante na tipificação do ilícito. Precedentes.
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060216566, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, DJE - 04/11/2020)
HABEAS CORPUS. CRIME. ARTIGO 350 DO CÓDIGO ELEITORAL.
FALSIDADE IDEOLÓGICA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ATIPICIDADE
DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. VANTAGEM OU
BENEFÍCIO. LESÃO AO BEM JURÍDICO. DESNECESSIDADE. CRIME
FORMAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
(...)

Num. 44482834 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/04/2025 09:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009110757400000043425485
Número do documento: 25043009110757400000043425485
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:33:30
4. O tipo previsto no art. 350 do CE - falsidade ideológica - é crime formal. É
irrelevante para sua consumação aferir a existência de resultado naturalístico,
basta que o documento falso tenha potencialidade lesiva, o que afasta a
alegação de inépcia da denúncia ante a ausência de descrição da vantagem ou
benefício auferido na prática do suposto ilícito penal e de efetiva lesão ao
bem jurídico tutelado.
5. Ordem denegada.
(TSE, Habeas Corpus nº 154094, Rel. Min. Gilson Dipp, DJE 14/02/2012)
Recurso especial. Falsidade ideológica para fins eleitorais. Acórdão recorrido
que aplicou o princípio da consunção. Crime previsto no art. 350 do Código
Eleitoral, absorvido pelo delito tipificado no art. 290 do mesmo diploma
legal:impossibilidade. O princípio da consunção tem aplicação quando um
crime é meio necessário ou fase normal de preparação ou de execução de
outro crime e nos casos de antefato ou pós-fato impuníveis, o que não ocorre
nos autos. O tipo incriminador descrito no art. 350 do Código Eleitoral
trata de crime formal, que dispensa a ocorrência de prejuízos efetivos,
sendo suficiente a potencialidade lesiva da conduta. Afastada a
possibilidade de aplicação do princípio da consunção ao delito imputado ao
réu, não há que se falar em prescrição em abstrato da pretensão punitiva
estatal. Recurso provido.
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 23310, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE
06/09/2011- destaques acrescentados)
Por tais razões, o documento trazido com a inicial (id. 44003333) é incapaz de
refutar as conclusões contidas no decreto condenatório, razão pela qual deve
prevalecer a coisa julgada material.
2) Possibilidade de oferecimento de ANPP
Instituído pela Lei nº 13.964/2019, o acordo de não persecução penal encontra-se
assim disciplinado no Código de Processo Penal:

Num. 44482834 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/04/2025 09:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009110757400000043425485
Número do documento: 25043009110757400000043425485
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:33:30
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado
formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou
grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério
Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário
e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes
condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de
fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério
Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período
correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois
terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade
pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que
tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou
semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério
Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.
§ 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput
deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis
ao caso concreto.
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:
I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais
Criminais, nos termos da lei;
II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que
indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se
insignificantes as infrações penais pretéritas;
III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao

Num. 44482834 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/04/2025 09:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009110757400000043425485
Número do documento: 25043009110757400000043425485
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:33:30
cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação
penal ou suspensão condicional do processo; e
IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou
praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em
favor do agressor.
§ 3º O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será
firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu
defensor.
§ 4º Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada
audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da
oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade.
§ 5º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições
dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao
Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com
concordância do investigado e seu defensor.
§ 6º Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz
devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante
o juízo de execução penal.
§ 7º O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos
requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o §
5º deste artigo.
§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério
Público para a análise da necessidade de complementação das investigações
ou o oferecimento da denúncia.
§ 9º A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução
penal e de seu descumprimento.
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não
persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins
de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia.
§ 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado
também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o
eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo.

Num. 44482834 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/04/2025 09:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009110757400000043425485
Número do documento: 25043009110757400000043425485
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:33:30
§ 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não
constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos
no inciso III do § 2º deste artigo.
§ 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo
competente decretará a extinção de punibilidade.
§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo
de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a
órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.
No que se refere ao prazo para oferecimento do ANPP, em análise do Habeas
Corpus nº 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18/09/2024, o
Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente o no
exercício do seu poder dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para
negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos
controles jurisdicional e interno.
2. É cabível a celebração do ANPP em casos de processo em andamento
quando da entrada em vigência da Lei 13.964/2019, mesmo se ausente
confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito
antes do trânsito em julgado.
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado
deste julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se
este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não
oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou
mediante provocação do magistrado da causa deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste
julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ao não do
acordo.
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do
resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público,

Num. 44482834 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/04/2025 09:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009110757400000043425485
Número do documento: 25043009110757400000043425485
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:33:30
ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do
recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura pelo
órgão ministerial no curso da ação penal, se for o caso. [grifou-se]
Extrai-se da jurisprudência da Suprema Corte, portanto, que o acordo pode ser
requerido/proposto até a data do trânsito em julgado da decisão condenatória.
Portanto, incabível a análise, nesse momento, dos requisitos para o ANPP, dada a
ocorrência do trânsito em julgado da sentença condenatória.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a Revisão
Criminal requerida por OLÍMPIO DE OLIVEIRA CAETANO, mantendo hígida
a sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0000090-
97.2018.6.16.0074, na forma da fundamentação.
É como voto.
Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA

Num. 44482834 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/04/2025 09:11:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043009110757400000043425485
Número do documento: 25043009110757400000043425485
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2025 12:33:30
REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 0600744-53.2024.6.16.0000 - Araruna - PARANÁ - RELATORA:
DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: OLIMPIO DE OLIVEIRA
CAETANO - Advogados do(a) REQUERENTE: REGIELY ROSSI RIBEIRO - PR70286, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A -
REQUERIDO: JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente a revisão, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.04.2025